Tribunal: TJMT
Processo: 0009354-71.2018.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009354-71.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA FRANCIELE MODENA - CPF: 054.629.119-80 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (APELANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CONTRATO DE SEGURO – PERDA TOTAL DA SAFRA EM VIRTUDE DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (EXCESSO DE CHUVAS) – PRETENDIDA ANÁLISE DO CONTRATO DE SEGURO – IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018-BNDES – AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CIRCULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O artigo 917 do Código de Processo Civil autoriza o executado a alegar, em sede de Embargos à Execução, as seguintes matérias: inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

2 - Os Apelantes pediram a cobertura securitária por via transversa, já que demandam tal pleito em face do titular do crédito (
Banco do Brasil S.A
.), enquanto que a empresa seguradora é outra:
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., que não pode integrar os Embargos à Execução como litisdenunciada face à vedação legal.

3 - O interesse dos Apelantes em obter a tutela jurisdicional para cobrir os danos da Safra 2016/2017 se esvaziou, já que nada fizeram para dar prosseguimento do trâmite da Ação de Cobertura Securitária nº 0007308-12.2018.8.11.0055, sendo vedado adentrar na questão por meio de Embargos à Execução, já que o assunto não se insere no rol taxativo do artigo 917 do CPC.

4 - A prorrogação da dívida rural tem como objetivo reduzir as dificuldades enfrentadas pelos produtores, proporcionando a renegociação de seus débitos, tratando-se de direito inquestionável do produtor, desde que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos.

5 - Uma vez detectada a perda da capacidade de pagamento e que ela tem amparo em causas indicadas no MCR 2.6.9 (excesso de chuvas), é importante medir a nova capacidade de pagamento do produtor rural, pois isso será fundamental na fixação do novo cronograma de pagamento do débito a que se pretende prorrogar.

6 – Na espécie, embora satisfeitos alguns requisitos objetivos do alongamento da dívida rural, não há laudo atestando a capacidade de pagamento da dívida alongada, sendo este óbice intransponível para acolher o pedido de prorrogação do pagamento da dívida rural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bruna Franciele Modena e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A
.

O Juiz sentenciante rechaçou o pedido de conexão da Ação de Execução nº 0004142-69.2018.8.11.0055 (Código 273827) com a Ação de Cobertura Securitária (Código 277858), em trâmite na 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

No mérito, obtemperou que os Apelantes não demonstraram que a Apólice de Seguro cobriria a perda da safra por excesso de chuvas e que esse dano abrangeria a lavoura ainda não colhida. Refutou, ainda, a tese de que o Banco Apelado descumpriu o contrato de seguro, à míngua de prova de que o seguro contratado cobria a perda do produto não colhido.

O Juiz sentenciante também julgou improcedente o pedido de alongamento da dívida rural. Fundamentou que, apesar de os Apelantes terem formulado o requerimento administrativo dentro do prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Circular SUP/AOI 46/2018 – BNDES, de 03/08/2018, deixaram de comprovar a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas e a capacidade de pagamento da operação.

Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, os Apelantes aduziram que a tese de defesa está centrada na existência e validade do Contrato de Seguro administrado pela
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., cuja Apólice cobre os danos decorrentes da perda da Safra 2016/2017 pelo excesso de chuvas, devendo ser reconhecida a liquidação da operação bancária executada.

Alegaram que a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7 foi emitida no importe de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), vencida em 28/09/2018, cujo crédito foi utilizado para custear a Safra 2016/2017.

Sustentaram que o Apelado ofereceu o serviço adicional de seguro da operação bancária, que foi prontamente aceito pelos Apelantes, cujo prêmio foi pago por meio de débito automático na conta corrente. Advertiram que o seguro contratado se circunscreveu à fase de plantio do grão até a sua colheita, e não pós-colheita.

Aduziram que a lavoura não prosperou devido ao excesso de chuvas, ficando impedidos de colher o grão e, por conseguinte, de adimplir a CPR.

Alegaram que, a despeito de contratado o seguro do plantio e de quitado o prêmio, o Apelado negou a cobertura, tendo ajuizado a Ação de Execução nº 000414-69.2018.8.11.0055 (Código 273827), com o que não concordam.

Prosseguem o arrazoado arguindo que, embora o Juiz sentenciante tenha dito que, ao caso, se aplicam as regras do CDC, decidiu de modo contrário ao que foi pedido na inicial, já que, na visão dos Apelantes, o título é inexigível, justamente porque, renitentes, afirmam ter contratado o seguro do plantio da lavoura, razão pela qual suscitaram a exceção de contrato não cumprido.

Mais adiante, na hipótese de ser afastada a cobertura securitária, os Apelantes pugnaram pelo reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.

Fundamentaram tal pretensão no fato de que, em 03/10/2020, o BNDES editou a Circular 46/2018, que foi prorrogada pela Circular 12/2019, disponibilizando recursos para o alongamento da dívida rural atinente aos investimentos realizados até 28/12/2017, estando incluídos nesse direito, sobretudo porque o crédito foi obtido a partir dos Recursos Públicos do Sistema de Crédito Rural – SCR, tendo sido satisfeitos todos os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela norma.

No mais, questionaram a análise dos argumentos trazidos na Impugnação aos Embargos, uma vez que foi certificada a sua intempestividade.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 72434512 e 72434513.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no ID 73910498, sobretudo porque os autos deixam evidente a existência do Contrato de Seguro anunciado pelos Apelantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Bruna Franciele Modena e Outros
interpuseram Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A
.

Necessária a contextualização dos fatos.

Ressoa da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7, emitida em 16/06/2016, que o crédito deferido se destinou ao custeio da lavoura de soja a ser formada nas Fazendas Agrícola Elo Verde (matrícula 4959) e Agrícola Elo Verde I (matrícula 4863), situadas no Município de Brasnorte/MT, de propriedade de
Rodrigo Caletto Deon
, no período agrícola de
julho/2016 a junho/2017
, correspondente à Safra 2016/2017.

As etapas incluíram: preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita mecanizada, no total de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), sendo que tal recurso é originário de organizações governamentais do Crédito Rural.

Foram pactuados juros remuneratórios de 8,75% ao ano, capitalizados mensalmente. Em caso de inadimplemento, o contrato prevê a cobrança isolada da comissão de permanência, em substituição dos encargos da normalidade. Como garantia, foi dado o penhor Cedular de 1º grau e sem concorrências.

Os Apelantes se obrigaram a pagar a dívida em 04 (quatro) parcelas mensais, vencendo a 1ª em 28/06/2017 e a última em 28/09/2017, ficando convencionado que a falta de pagamento de uma parcela ensejaria o vencimento antecipado das demais.

Está expresso na CPR que os Apelantes autorizaram o Banco Apelado a realizar o seguro da operação financeira conforme parceria existente entre o Banco Apelado e a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., oportunidade em que o Apelado estava autorizado, na condição de estipulante do seguro, a praticar todos os atos relacionados com a liquidação de sinistro, receber indenização e dar quitação, aplicando o produto na amortização ou solução amigável da dívida, bem como providenciar a quitação do prêmio.

O contrato, também, prevê a seguinte cláusula: “
SEGURO AGRÍCOLA OU SEGURO AGRÍCOLA FATURAMENTO –
Caso venha (amos) a contratar o Seguro Agrícola ou o Seguro Agrícola Faturamento, que dependerá a minha (nossa) livre e espontânea iniciativa,
mediante expressa manifestação de interesse
junto ao Banco do Brasil S.A
.,
autorizo (amos), desde já
, o débito correspondente ao prêmio na conta gráfica vinculada ao presente financiamento, na forma prevista no Manual de Crédito Rural
” (sem destaques no original).

Para corroborar a contratação do seguro da operação bancária, os Apelantes colacionaram o Laudo de Supervisão de Crédito Orientado – Safra 2016/2017 – emitido pela empresa
Bioplanta Ltda
., em parceria com o Banco Apelado, no qual foram registradas as datas das 06 (seis) visitas realizadas na lavoura plantada pelos Apelantes, no período compreendido entre outubro/2016 a março/2017.

Referido laudo diz que, em 06/03/2017, data da 6ª e última visita, a lavoura estava em fase de “maturação de colheita”; no entanto, estava prejudicada em virtude do excesso de chuva, tendo sido acrescentado o seguinte comentário:

“
(...) no momento em que era para colher, iniciou excesso de chuvas, o que impossibilitou a entrada das colheitadeiras; como as áreas estavam dessecadas, a soja começou a estragar, então foi abandonada a área dessecada, tentando colher as áreas mais novas, mas devido à chuva persistir, as áreas mais novas também acabaram estragando.

Toda a soja acabou apodrecendo, foi colhido em torno de uns 200 ha dentro de toda a Fazenda Elo Verde, mesmo assim a soja estava grudando na máquina devido à alta umidade e
os grãos estragados ficou misturado, cujo produto não pode ser usado nem para ração, porque o apodrecimento foi completo ainda na lavoura
. (...)”
(sem destaques no original)

Diante da perda total da lavoura (Safra 2016/2017), os Apelantes acionaram a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., por intermédio do Banco Apelado, dando ensejo ao Relatório Geral de Regulação de Sinistro atinente à
Apólice de Seguro nº 62201710750
, com vigência entre
17/06/2016 a 28/08/2017
, figurando como segurada a Apelante
Bruna Franciele Modena
, a qual

pugnou pela cobertura da operação bancária - Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7 – em virtude do evento “excesso de chuva”.

O pedido de cobertura foi feito em 20/10/2017, cujos danos ocorreram em 15/03/2017 (fase da colheita), ou seja, dentro do prazo da Apólice.

Em resposta à regulação do sinistro, o Banco Apelado, juntamente com a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., emitiu a Carta DGHR/Sinistros nº 13398/2017 dizendo que, segundo vistoria realizada, os danos ocorreram quando a soja ainda não havia sido colhida.

A despeito de a Seguradora reconhecer que o prejuízo se deu quando o produto ainda estava plantado, disse que a Cláusula 10ª das Condições Gerais do Seguro, no item 10.1., exclui da cobertura os danos ocasionados por mau acondicionamento dos bens segurados, ou seja, do produto colhido, aquele que esteja fora do campo de cultivo e em local adequado; por isso, afirmou que o “
evento reclamado não está coberto, conforme Condições do Produto
”.

Antes de prosseguir no relato dos Embargos à Execução, convém registrar que embora o Juiz da causa tenha entendido que a Ação de Execução nº 0004142-69.2018.8.11.0055 (Código 273827) não é conexa à Ação de Cobertura Securitária (Código 277858), distribuída para a 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, ouso divergir do seu raciocínio.

Em consulta ao andamento processual da Ação de Cobertura Securitária nº 0007308-12.2018.8.11.0055 (Código 277858), verifico ser ação proposta pelos Apelantes em face da
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
. e do Banco Apelado, no qual se
buscou a cobertura securitária
dos danos advindos da Safra 2016/2017, a fim de liquidar a dívida representada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7.

A despeito de as demandas guardarem similitude do objeto, em 20/03/2019, o Juiz
a quo
cancelou a distribuição da demanda acima mencionada por falta de recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária, operando-se o trânsito em julgado (16/05/2019).

Diante disso, estes Embargos serão julgados conforme o estado em que se encontra, notadamente com a prova documental existente.

Volvendo aos fatos, os Apelantes apresentaram emenda à inicial em virtude de fato novo. Em suma, na hipótese de ser rejeitada a cobertura do dano - evento excesso de chuvas na fase da colheita - pela Apólice de Seguro nº 62201710750, pugnaram pelo reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.

Fundamentaram tal pretensão no fato de que, em 03/10/2020, o BNDES editou a Circular 46/2018, que foi prorrogada pela Circular 12/2019, disponibilizando recursos para o alongamento da dívida rural atinente aos investimentos realizados até 28/12/2017, estando incluídos nesse direito, sobretudo porque o crédito foi obtido a partir dos Recursos Públicos do Sistema de Crédito Rural – SCR, tendo sido satisfeitos todos os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela norma.

Ao apresentarem Impugnação aos Embargos, o Apelado sustentou a ausência do direito ao alongamento, a não aplicação do CDC à espécie, a liquidez da dívida e a ausência de prova do pagamento do prêmio do seguro.

De modo contraditório, o Apelado confessou em sua defesa que houve a celebração do Contrato de Seguro da operação bancária executada, sendo que a relação securitária envolve apenas os Apelantes e a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., a qual recebeu o valor do prêmio debitado na conta corrente dos produtores rurais.

Prosseguiu afirmando que desconhece o motivo da recusa da cobertura, e que na eventual hipótese de ficar configurada a responsabilidade pelos danos, tal pleito deve ser direcionado à
Seguros Aliança do Brasil Ltda
.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida. Feito o necessário esclarecimento, passo a analisar o apelo.

De proêmio, convém registrar que, ao caso, não se aplica o CDC,
eis que a relação contratual é estabelecida entre produtor rural e instituição financeira na qual aquele utiliza o crédito para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, não sendo considerado destinatário final de produto ou serviço.

Relativamente à pretendida
cobertura securitária
, é sabido que o seguro agrícola trata de serviço extra à relação jurídica principal, oferecido pelo agente bancário, visando cobrir os prejuízos do objeto que foi dado em garantia da operação de financiamento ou crédito rural.

O objetivo, em geral, é resguardar o produtor dos prejuízos gerados nas culturas por conta de: chuvas excessivas, incêndio, queda de raio, tromba d’água, ventos fortes, ventos frios, granizo, seca, geada e variações excessivas de temperatura.

No caso concreto, a contratação do seguro agrícola é questão incontroversa. A uma porque o próprio Apelado confessa que o prêmio foi pago pelos Apelantes por meio de débito automático.

A duas, porque os Apelantes apresentaram o pedido de regulação de sinistro, o qual foi processado pela
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., que indicou a vigência da
Apólice de Seguro nº 62201710750
durante o lapso de
17/06/2016 a 28/08/2017
.

A três, porque, os prepostos do Banco Apelado realizaram a vistoria na lavoura em 06/março/2017 com o objetivo instruir o pedido de regulação do sinistro, o que demonstra, de forma irresoluta e indene de dúvida, que os Apelantes contrataram o Seguro Agrícola da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7, com vistas a garantir a quitação da dívida rural no montante de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos).

A despeito disso, há óbice intransponível para a análise da cobertura securitária aos danos ocasionados à lavoura durante a fase da colheita, pelos seguintes motivos:

O primeiro deles diz respeito a não admissão de denunciação à lide em sede de Embargos à Execução. Ora, a relação securitária não foi firmada entre os Apelantes e o Banco Apelado, e sim entre os produtores rurais e a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., o que significa que esta é terceira empresa é estranha à relação processual.

Com efeito, o artigo 917 do Código de Processo Civil autoriza o executado a alegar, em sede de Embargos à Execução, as seguintes matérias: inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Como se vê, a intervenção de terceiros, da qual a denunciação da lide é espécie, não está incluída entre as arguições possíveis na via estreita dos Embargos à Execução. E isso se deve porque os Embargos são instrumento de defesa oponíveis em face de execução de título extrajudicial, com a finalidade de desconstituir ou declarar a nulidade de título executivo, cuja exequibilidade é previamente conferida pela lei.

Em outras palavras, os fundamentos de defesa dos Embargos à execução se direcionam ao próprio título executivo, de modo que não cabe, em seu bojo, suscitar questões que não digam respeito ao objeto da execução.

No caso dos autos, os Apelantes pediram a cobertura securitária por via transversa, já que demandam tal pleito em face do titular do crédito (
Banco do Brasil S.A
.), enquanto que a empresa seguradora é outra:
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., a qual não pode integrar a lide como litisdenunciada, face à vedação legal.

O segundo motivo pelo qual afasto a análise da pretendida cobertura securitária está na própria postura dos Apelantes, produtores rurais.

Conforme narrados alhures, os Apelantes manejaram a Ação de Cobertura Securitária nº 0007308-12.2018.8.11.0055 (Código 277858) em face da
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
. e do Banco Apelado, sendo este o meio correto e adequado para discutir o que ficou estabelecido na apólice, a fim de cobrir os danos advindos da Safra 2016/2017 e, por conseguinte, liquidar a dívida representada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01868-7.

Observa-se que, conquanto instados a recolherem as custas iniciais e taxa judiciária, os Apelantes quedaram-se silente, motivo pelo qual, em 20/03/2019, a distribuição da demanda foi cancelada, operando-se o trânsito em julgado (16/05/2019).

No meu modo de ver, o interesse dos Apelantes em obter a tutela jurisdicional para cobrir os danos da Safra 2016/2017 se esvaziou, já que nada fizeram para dar prosseguimento do trâmite da Ação de Cobertura Securitária nº 0007308-12.2018.8.11.0055, sendo vedado adentrar na questão por meio de Embargos à Execução, já que o assunto não se insere no rol taxativo do artigo 917 do CPC.

Dito isso,
rechaço
o pedido de cobertura securitária pelos motivos expostos.

O pedido recursal subsidiário dos Apelantes diz respeito ao
alongamento da dívida rural
. Fundamentaram tal pretensão no fato de que, em 03/10/2020, o BNDES editou a Circular 46/2018, que foi prorrogada pela Circular 12/2019, disponibilizando recursos para o alongamento da dívida rural atinente aos investimentos realizados até 28/12/2017, estando incluídos nesse direito, sobretudo porque o crédito foi obtido a partir dos Recursos Públicos do Sistema de Crédito Rural – SCR, tendo sido satisfeitos todos os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela norma.

Com efeito, a prorrogação da dívida rural tem como objetivo reduzir as dificuldades enfrentadas pelos produtores, proporcionando a renegociação de seus débitos, tratando-se de direito inquestionável do produtor, desde que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos.

Essa é a exegese do Verbete 298 do STJ: “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

A Lei n° 10.186/01 delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural.

Para oferecer proteção ao produtor nestas ocasiões, principalmente àquele que toma crédito rural para custear e investir na atividade, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu, no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9), o direito do devedor de alongar ou prorrogar a dívida mediante o estabelecimento de novo cronograma de pagamento.

O preceituado pelo MCR 2.6.9 diz respeito ao alongamento do débito quando a capacidade de pagamento do devedor é comprometida por fatores adversos, tais como: (a) dificuldade de comercialização dos produtos; (b) frustração de safras por fatores adversos e (c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Com efeito, o Superintendente da Área de Operações e Canais Digitais – AOI, no uso de suas atribuições, e consoante Resolução da Diretoria do BNDES, tornou pública a Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES, comunicando às instituições financeiras credenciadas a criação do Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES Pro-CDD AGRO, estabelecendo os seguintes critérios, condições e procedimentos operacionais a serem observados.

Quanto às beneficiárias finais, o programa abrange produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) ou suas cooperativas de produção, desde que:
2.1.
Residentes e domiciliados no Brasil, no caso de pessoas físicas, ou com sede e administração no Brasil, no caso de pessoas jurídicas, inclusive cooperativas;
2.2.
Comprovem incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; e
2.3.
Demonstrem a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição.

Relativamente às dívidas financiáveis, o item 3.1 e seguintes elencam o seguinte:
3.1.1.
Operações de crédito rural de custeio ou investimento contratadas até 28 de dezembro de 2017, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), observado o disposto no item 7.4.1;
3.1.2.
Dívidas contraídas junto a fornecedores de insumos agropecuários ou instituições financeiras, inclusive decorrentes da emissão de Cédula de Produto Rural (CPR) e Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), desde que seja comprovada a utilização dos recursos da nova operação para liquidar as dívidas objeto da composição; e
3.1.3.
Outras operações de crédito contraídas junto a instituições financeiras para pagamento de dívidas oriundas de crédito rural.

De acordo com o item 3.2 da Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES, o saldo devedor das operações de que trata o item 3.1 corresponderá à soma das parcelas vencidas e vincendas das operações objeto da composição, atualizadas pelos encargos contratuais de normalidade até a data da contratação da operação de composição.

Quanto ao sistema operacional, o item 6 diz que os pedidos de financiamento deverão ser enviados ao BNDES, segundo os procedimentos aplicáveis ao Produto BNDES Automático, observadas as seguintes orientações:
6.1.
A critério da Instituição Financeira Credenciada, os pedidos de financiamento poderão ser transmitidos ao BNDES na Sistemática Operacional Convencional (previamente à contratação da operação de crédito junto à Beneficiária Final) ou Simplificada (após a contratação da operação de crédito junto à Beneficiária Final), por meio do Sistema BNDES Online, conforme os procedimentos específicos, definidos em Circular, relativos ao aludido Sistema;
6.2.
O instrumento contratual firmado pela Beneficiária Final junto à Instituição Financeira Credenciada poderá contemplar a liquidação de dívidas relativas a mais de uma operação, observado o disposto nos itens 6.3 e 6.4;
6.3.
A Instituição Financeira Credenciada deverá encaminhar ao BNDES uma solicitação de financiamento para cada operação da Beneficiária Final que será liquidada com recursos deste Programa, de forma que cada operação composta (a ser liquidada) corresponda a uma nova operação na relação BNDES/Instituição Financeira Credenciada, para a qual será atribuído pelo BNDES um número de contrato; e
6.4.
No caso de operação composta (a ser liquidada) com mais de 1 (um) subcrédito, cada subcrédito a ser liquidado corresponderá a uma nova operação na relação BNDES/Instituição Financeira Credenciada, para a qual será atribuído pelo BNDES um número de contrato.

No item
7.1
diz que a
beneficiária final deve manifestar formalmente interesse em compor suas dívidas junto à Instituição Financeira Credenciada até 28 de dezembro de 2018, a qual deve formalizar a operação de composição de dívidas até 28 de junho de 2019.

A partir do Verbete 298 do STJ, desde que satisfeitos todos os requisitos legais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e suas instituições delegadas, o alongamento da dívida rural constitui direito do produtor rural.

No caso dos autos, os Apelantes preencheram os requisitos objetivos, já que requereram o pedido administrativo perante à instituição Apelada em
04/10/2018
, isto é, dentro do prazo determinado no Item 7.1 (28/12/2018).

Além disso, a dívida rural é financiável, pois foi contratada em
16/06/2016
, ou seja, antes da data limite definida no item 3.1.1, que foi 28/12/2017.

No mais, verifica-se que os Apelantes são r
esidentes e domiciliados no Brasil (
2.1) e c
omprovaram a incapacidade de pagamento em consequência de frustração de safras por fatores adversos (excesso de chuvas), conforme exigido pelo item 2.2.

Na espécie, a prova da incapacidade de pagamento está corroborada pelo Laudo de Supervisão de Crédito Orientado – Safra 2016/2017 – emitido pela empresa
Bioplanta Ltda
., em parceria com o Banco Apelado, no qual foram registradas as datas das 06 (seis) visitas realizadas na lavoura plantada pelos Apelantes, no período compreendido entre outubro/2016 a março/2017, sendo a última conclusiva no sentido de que houve perda total da safra em razão do apodrecimento dos grãos em razão do excesso de umidade.

Por outro lado, assim como concluiu o Juiz sentenciante, faltou aos Apelantes a satisfação do requisito definido no item
2.3.

da

Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES, concernente à demonstração de viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e, principalmente a capacidade de pagamento da operação de composição.

Uma vez detectada a perda da capacidade de pagamento e que ela tem amparo em causas indicadas no MCR 2.6.9 (excesso de chuvas), é importante medir a nova capacidade de pagamento do produtor rural, pois isso será fundamental na fixação do novo cronograma de pagamento do débito a que se pretende prorrogar.

Com efeito, a capacidade de pagamento do produtor rural é medida por profissional da área, normalmente engenheiro agrônomo, e leva em conta os preceitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

Cabia aos Apelantes, enquanto produtores rurais, manter contato com responsável agrônomo ao tempo de produção do laudo de capacidade de pagamento, já que se trata de peça fundamental na fixação de eventual calendário de pagamento do alongamento, o que requer que sua feitura observe alguns parâmetros básicos para seu emprego jurídico.

É certo que o laudo agronômico não segue padrão exigido pelo Manual de Crédito Rural, mas as informações dele constantes devem, em tudo, adequar-se aos princípios que regem o crédito rural, sejam os estabelecidos no Manual, sejam os previstos na legislação especial.

No caso concreto, os Apelantes deixaram de satisfazer o requisito acima explicado, o que fragiliza a pretensão pautada na Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES.

Pelo exposto, tenho que a sentença não merece modificação, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
interposto por
Bruna Franciele Modena e Outros
para

manter a sentença recorrida.

De conseguinte,
revogo
a concessão do efeito suspensivo.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021